Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-63.2023.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001245-63.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), XINGUPOOL LTDA - CNPJ: 38.097.955/0001-81 (APELADO), GEOFRE SARAIVA NETO - CPF: 012.319.783-09 (ADVOGADO), REGINALDO ESTEVES DE FARIAS JUNIOR - CPF: 041.833.131-63 (APELADO), REGINALDO ESTEVES DE FARIAS JUNIOR - CPF: 041.833.131-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS CAMPELO VIEIRA - CPF: 988.243.763-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos, condenando a instituição financeira à restituição da quantia de R$ 50.000,00, subtraída de forma fraudulenta da conta da autora, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a subtração. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido. O banco apelante sustenta ausência de responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva da vítima por compartilhamento de dados e token de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pela subtração indevida de valores mediante fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois, embora repita argumentos da contestação, impugna especificamente os fundamentos da sentença, observando o princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência do STJ.

4.

A relação entre correntista e banco é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive para pessoa jurídica vulnerável, nos termos da teoria finalista mitigada.

5.

Instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes eletrônicas, por se tratar de fortuito interno, conforme disposto no art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

6.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe ao banco a demonstração de ausência de falha na prestação do serviço e de culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no caso.

7.

A operação contestada apresentava indícios de atipicidade (valor elevado, destinatário incomum, discrepância de perfil), exigindo adoção de medidas adicionais de segurança, as quais não foram demonstradas pelo banco.

8.

A alegação de que o consumidor forneceu dados sensíveis a terceiros não exime o banco de responsabilidade, diante da ausência de prova robusta de conduta gravemente negligente do correntista.

9.

A instituição financeira deixou de comprovar a adoção de medidas eficazes para prevenir transações fraudulentas, como bloqueio preventivo, verificação de geolocalização e validação da operação com o titular.

10.

A responsabilidade objetiva decorre do risco da atividade bancária, sendo ineficaz a tentativa de transferir integralmente a responsabilidade ao consumidor diante da falha de segurança detectada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude bancária, quando não comprova a adoção de mecanismos eficazes de segurança e monitoramento de transações atípicas.

2.

A simples alegação de que a transação foi realizada com uso de token e senha pessoal não afasta a responsabilidade objetiva do banco, quando não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

3.

A inversão do ônus da prova em relações de consumo impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 1.010, II e III; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgInt no REsp 1.424.417/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 16.02.2022; TJMT, Ap. Cív. 1044115-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001245-63.2023.8.11.0059

BANCO BS2 S/A X XINGUPOOL LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO BS2 S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte - MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos, ajuizada por XINGUPOOL LTDA, condenando o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 50.000,00, indevidamente subtraída de sua conta bancária, com juros de mora (art. 406 do Código Civil) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir da data da subtração, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos autorais.

Em suas razões (id 284926360), sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade civil objetiva do banco, sob argumento de que as transferências foram realizadas mediante utilização de token e senha secreta pessoal.

Afirma que o correntista tem responsabilidade sobre o compartilhamento de token/senha.

Alega que a parte apelada forneceu livremente seus dados particulares e token de autenticação a terceiros desconhecidos. Diante disso, pondera que se ocorreu golpe, foi por culpa exclusiva de terceiro fraudador e da própria parte apelada.

Argui a inexistência de nexo de causalidade entre o golpe relatado e qualquer conduta do banco, afastando sua responsabilidade.

Sustenta que sempre adverte expressamente seus correntistas sobre a importância de manter as senhas de suas contas bancárias e cartões em sigilo.

Contrarrazões, id 284926366. Preliminarmente, a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, preliminarmente, argumenta o apelante que o recorrente se limita a repetir os mesmos pontos da contestação, sem impugnar especificamente a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Da detida análise, tem-se que embora tenha o apelante repisado argumentos já apresentados em sua contestação, estes foram articulados de modo a confrontar especificamente os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos mínimos de admissibilidade preconizados pelo ordenamento jurídico-processual.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:

“(...) VI. Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples reprodução, na apelação, das alegações formuladas em petição inicial ou em contestação, não acarreta violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos reproduzidos sejam aptos, em tese, para refutar a sentença”. Precedentes do STJ: REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/12/2019; AgInt no REsp 1 .823.145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 11/10/2019; AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/10/2016; REsp 1.606.646/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/10/2016. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1424417 PR 2013/0320470-4, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BS2 S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte - MT, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por XINGUPOOL LTDA., condenando a instituição financeira à restituição da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data da subtração, por entender caracterizada a responsabilidade objetiva do banco réu por fraude bancária perpetrada no âmbito de sua atividade.

A demanda originária versa sobre alegação de fraude bancária, mediante a qual a parte autora teria sofrido subtração indevida de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de sua conta corrente, após a abertura de uma conta fraudulenta no Banco C6 em nome de terceiros, utilizando-se da razão social de uma empresa similar, porém com CNPJ diverso. Argumentou a parte autora que a transferência ocorreu sem sua autorização e que a falha na segurança do sistema bancário do réu permitiu a ocorrência do ilícito, razão pela qual postulou a devolução da quantia subtraída e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação, sustentando que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a transação foi realizada por meio de credenciais legítimas da autora, não havendo responsabilidade do banco. A parte autora, por sua vez, apresentou réplica, reiterando a tese de falha na segurança bancária e pleiteando a inversão do ônus da prova.

Designada audiência de conciliação, esta restou frustrada ante o não comparecimento do réu. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a necessidade de produção de provas, tendo ambas requerido o julgamento antecipado da lide.

O magistrado sentenciante, entendendo pela aplicabilidade da teoria finalista mitigada e pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Banco BS2 S.A. à restituição da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação de ofensa relevante aos direitos de personalidade da parte autora. Determinou, ademais, a incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde a data da subtração, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se acerca da responsabilidade da instituição financeira pelo ressarcimento de valores subtraídos indevidamente da conta bancária da parte autora, em decorrência de fraude praticada por terceiros.

De plano, importa reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, conforme corretamente assentado pelo magistrado sentenciante.

A relação estabelecida entre a instituição financeira e o correntista caracteriza-se como relação de consumo, enquadrando-se no conceito de serviço previsto no diploma consumerista.

A teoria finalista mitigada, adotada pela jurisprudência pátria, admite a incidência do CDC em favor de empresas quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica, como ocorre no caso concreto.

Assim, a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tendo o apelado a seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Na hipótese, a responsabilidade civil objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, nº 297 e nº 479.

Ressalta-se o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Embora argumente
não haver falha em seu sistema de segurança que justificasse a responsabilização pelos danos sofridos pela autora, é notório que o banco não adotou as devidas medidas de segurança para impedir transações atípicas e suspeitas, de valores elevados e fora do padrão de movimentação usual da autora, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No caso em tela, restou incontroversa a ocorrência de subtração indevida da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da conta da parte autora, mediante transferência eletrônica não autorizada.

Como dito, a jurisprudência consolidada reconhece que as fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não eximindo a instituição financeira de sua responsabilidade. Tal entendimento encontra respaldo no dever de segurança que recai sobre as instituições financeiras, as quais devem adotar mecanismos eficazes para garantir a integridade das transações eletrônicas realizadas por seus clientes.

No caso dos autos, o apelante sustenta que a fraude somente se consumou porque a própria parte autora forneceu seus dados pessoais e token de autenticação a terceiros desconhecidos, configurando culpa exclusiva do consumidor. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Cumpre destacar que incumbia à instituição financeira, por força da inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo, comprovar que a operação impugnada foi efetivamente autorizada pela parte autora ou que esta agiu de forma negligente ao fornecer suas credenciais a terceiros.

No entanto, a simples alegação de que a transação foi realizada mediante uso de token não é suficiente para afastar a responsabilidade do banco, sobretudo quando não demonstrada a adoção de medidas adicionais de segurança para detecção de operações atípicas.

A transação questionada apresentava características que deveriam ter suscitado a atenção do sistema de segurança bancário, tais como o valor expressivo, a discrepância do perfil do usuário e o destinatário incomum.

O dever de segurança impõe às instituições financeiras o desenvolvimento de mecanismos capazes de identificar e obstar movimentações que destoam do perfil habitual do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e destinatários.

A ausência de bloqueio preventivo da transação e de contato prévio com o titular da conta para validação da operação evidencia falha no dever de cuidado da instituição financeira.

Ademais, não restou demonstrado que o banco tenha implementado sistema eficaz de monitoramento para identificar acessos suspeitos à conta, como verificação de geolocalização e do histórico de acessos do cliente.

O apelante invoca o dever do correntista de guardar sigilo sobre suas senhas e informações bancárias, argumentando que a eventual negligência do consumidor neste aspecto afastaria a responsabilidade da instituição. Todavia, ainda que se admita a possibilidade teórica de ocorrência de culpa exclusiva do consumidor em casos de fraude bancária, tal situação demandaria prova robusta de comportamento gravemente negligente, o que não se verifica na espécie.

Ressalte-se que a sofisticação crescente dos golpes virtuais, com a criação de páginas falsas praticamente idênticas às originais, dificulta sobremaneira o reconhecimento de fraudes pelo usuário comum, que não possui conhecimentos técnicos específicos em segurança digital. Por outro lado, as instituições financeiras, como especialistas no setor, dispõem de recursos tecnológicos avançados para implementação de sistemas de segurança capazes de detectar e prevenir operações fraudulentas.

Assim, mesmo considerando a eventual contribuição do consumidor, mediante comportamento incauto ao acessar links suspeitos ou fornecer informações sensíveis, tal conduta não é suficiente para caracterizar culpa exclusiva, permanecendo a responsabilidade da instituição financeira em virtude dos riscos inerentes à atividade bancária eletrônica.

A falha na prestação do serviço bancário resta, portanto, configurada, ensejando o dever de reparação dos prejuízos materiais sofridos pelo consumidor, consubstanciados no valor indevidamente subtraído de sua conta.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por consumidora que alega ter sido vítima de golpe bancário conhecido como “golpe do falso funcionário”, que resultou na transferência indevida de R$ 1.613,00 via PIX para terceiro fraudador. 2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, decisão contra a qual a instituição financeira interpôs recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. As questões controvertidas consistem: (i) na verificação de eventual cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral; e (ii) na análise da responsabilidade do banco pelos prejuízos sofridos pela autora, decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, deu-se pela suficiência da prova documental, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC). 5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. A responsabilidade é objetiva, cabendo ao fornecedor garantir a segurança dos serviços prestados (art. 14 do CDC). 6. Comprovado que a autora foi induzida a instalar aplicativo fraudulento após contato de supostos funcionários do banco e, por meio deste, foram realizadas transferências indevidas, resta configurada a falha na prestação do serviço bancário. 7. Aplica-se à hipótese a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 8. A transferência integral de valores da conta de cliente idosa e vulnerável, sem acionamento de mecanismos de segurança, configura negligência bancária.9. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da angústia e frustração experimentadas pela autora, sendo razoável o valor arbitrado em R$ 5.000,00. 10. O dano material restou comprovado pela documentação acostada aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de golpe bancário praticado por terceiro, quando evidenciada a falha nos mecanismos de segurança e a inércia na apuração do incidente, sendo dispensável a produção de prova oral quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14; CPC, arts. 355, I, 370; STJ, Súmulas 297 e 479. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelações Cíveis n.ºs 1018472-23.2023.8.11.0041 e 1025421-63.2023.8.11.0041. (N.U 1044115-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025